Tribunal: TJDFT
Processo: 0736464-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0736464-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GABRIEL SOARES LIMA FERREIRA PACIENTE: GABRIEL SOARES LIMA FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de novo Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado por GABRIEL SOARES LIMA FERREIRA, por meio do qual informa que foi preso e condenado por conta de uma participação em um crime de roubo. Requer a concessão do direito de recorrer em liberdade. Assim como no Habeas Corpus anteriormente impetrado e que foi declarada a perda do objeto, ante a superveniência do trânsito em julgado e início do cumprimento da pena (processo n.o 0733015-44.2023), a peça inicial foi elaborada pelo próprio preso, pessoa leiga, não bacharel em Direito. Então, nomeei a Defensoria Pública para assumir os interesses do impetrante/paciente. A Defensoria Pública, em petição de Id 51178948, informa que se trata de pedido idêntico ao formulado no processo n.o 0733015-44.2023, em que foi reconhecida a perda do objeto, ante o trânsito em julgado definitivo e início da execução da pena. A Procuradoria de Justiça, em parecer de Id 51808861, manifesta-se pela prejudicialidade da ordem, diante da perda superveniente do objeto. É o relatório. Decido. Como destacado pela Defensoria Pública, cuida-se de pedido idêntico ao formulado no processo n.o 0733015-44.2023. Desse modo, como lá pontuado, a sentença, contra a qual se insurge o impetrante/paciente, transitou em julgado em 22/05/2023, tendo sido iniciada a execução da pena. Assim, configura-se a perda superveniente do objeto do presente remédio constitucional. Dessa forma, com fulcro no art. 89, XII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto. Intimem-se. Após, na ausência de recurso, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR